Tribunal: TJES
Processo: 5007065-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007065-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUCAS ALMEIDA LEITE
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007065-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS ALMEIDA LEITE

TERCEIRO INTERESSADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão (Id. 1944333) proferida nos autos da “ação ordinária” proposta por
LUCAS ALMEIDA LEITE
em face do
INSTITUTO AOCP
, com posterior manifestação de seu interesse para ingressar no feito (Id. 1944334),
a qual

deferiu a medida de urgência pleiteada e, por conseguinte, determinou a participação do agravado em todas as demais etapas do certame.

Em suas razões (Id. 1944325), a parte recorrente sustenta, que o concurso já está na sua fase final e o curso de formação já há muito se iniciou, pelo que o risco da demora alegado é consequência da inércia do Agravado, salientando que o concurso já teve sua classificação final publicada, e que o ingresso tardio do candidato reprovado, além do enorme prejuízo financeiro (nova contratação para realizar as etapas concluídas) é também inviável em razão do encerramento das etapas eliminatórias e classificatórias.

Segue narrando que, além da ausência do
periculum in mora
, tampouco está configurada a probabilidade do direito alegado, na medida em que o agravado foi contraindicado em três das características do exame psicossomático, de maneira que a retificação posterior do edital em nada alterou sua situação. Ele já estava contraindicado, e assim permaneceu, não tendo lhe advindo eventuais prejuízos.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, seu integral provimento, com a reforma da decisão objurgada e consequente revogação da tutela de urgência deferida.

Conforme id. 1953240, proferi decisão deferindo o efeito suspensivo pretendido.

Embora intimado para apresentar contrarrazões, o agravado quedou-se inerte (id. 2162452).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007065-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS ALMEIDA LEITE

TERCEIRO INTERESSADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão (Id. 1944333) proferida nos autos da “ação ordinária” proposta por
LUCAS ALMEIDA LEITE
em face do
INSTITUTO AOCP
, com posterior manifestação de seu interesse para ingressar no feito (Id. 1944334),

a qual

deferiu a medida de urgência pleiteada e, por conseguinte, determinou a participação do agravado em todas as demais etapas do certame.

Em suas razões (Id. 1944325), a parte recorrente sustenta, que o concurso já está na sua fase final e o curso de formação já há muito se iniciou, pelo que o risco da demora alegado é consequência da inércia do Agravado, salientando que o concurso já teve sua classificação final publicada, e que o ingresso tardio do candidato reprovado, além do enorme prejuízo financeiro (nova contratação para realizar as etapas concluídas) é também inviável em razão do encerramento das etapas eliminatórias e classificatórias.

Segue narrando que, além da ausência do
periculum in mora
, tampouco está configurada a probabilidade do direito alegado, na medida em que o agravado foi contraindicado em três das características do exame psicossomático, de maneira que a retificação posterior do edital em nada alterou sua situação. Ele já estava contraindicado, e assim permaneceu, não tendo lhe advindo eventuais prejuízos.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, seu integral provimento, com a reforma da decisão objurgada e consequente revogação da tutela de urgência deferida.

Conforme id. 1953240, proferi decisão deferindo o efeito suspensivo pretendido.

Embora intimado para apresentar contrarrazões, o agravado quedou-se inerte (id. 2162452).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada por
LUCAS ALMEIDA LEITE

em face do
INSTITUTO AOCP
,
tendo o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravante, manifestado seu interesse em ingressar no feito
.

Alega o autor, em suma, que se inscreveu para o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados Combatentes, regido pelo Edital nº 01/2018 – CFSd/PMES, logrando êxito nas primeiras etapas, sendo posteriormente convocado para a realização do Exame Psicossomático.

Em continuidade, relata que foi considerado CONTRAINDICADO no Exame Psicossomático, por supostamente não atender aos requisitos de “memória”, “controle emocional” e “sociabilidade”, mas teve ciência de que mais de 90% (noventa por cento) dos candidatos também foram reprovados.

Argumenta que é equivocada sua eliminação, pois há inúmeros indícios de má aplicação e errôneas avaliações dos testes psicossomáticos do Concurso, sendo certo que em reunião realizada junto ao Ministério Público Estadual, as representantes do Conselho Regional de Psicologia destacaram a necessidade de que a avaliação fosse feita de forma global e não por meio de percentis.

Salienta que passados 04 meses da entrega da nota final da etapa psicossomática, foi noticiado que o Edital do concurso seria retificado, passando a considerar que seriam contraindicados apenas o candidato que deixasse de alcançar os percentuais mínimos em 03 ou mais características. Todavia, mesmo com a referida alteração o Autor permaneceu contraindicado no exame por não ter alcançado o gabarito exigido pelos testes.

Acrescenta que fez o mesmo exame psicossomático de forma particular, tendo seu perfil evidenciado “capacidade de controle emocional, sociável, capacidade de memória normal”.

Assim, questiona a presença de irregularidade no Edital ao não estabelecer critérios objetivos do que vai ser avaliado na etapa do exame psicossomático, pugnando por sua participação nas demais etapas do certame.

Pois bem.

No caso dos autos, e pedindo vênia ao magistrado de primeira instância, entendo ser o caso de reforma da decisão ora objurgada.

Isto porque, conforme relatado, a pretensão do agravado é garantir seu prosseguimento no concurso para Admissão ao Curso de Formação de Soldados Combatentes da PMES

- Edital 01/2018, na medida em que foi aprovado e classificado nas três primeiras etapas, mas na quarta etapa (avaliação psicossomática) foi considerado contraindicado pela Banca Examinadora da AOCP.

E, neste sentido, depura-se da petição inicial a formulação de inúmeros questionamentos direcionados ao teste psicossomático aplicado no referido concurso público.

Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos revela-se plausível quando estiver prevista em lei formal específica, for revestida de caráter objetivo e houver a possibilidade de interposição de recurso administrativo (REsp nº. 994983/PE, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgamento em 18/08/2019).

In casu
, há legislação específica prevendo a exigência do teste psicológico como requisito para ingresso do Policial Militar Civil e do Bombeiro Militar na carreira, qual seja, a Lei nº. 6.184/2000. Além disso, o edital do certame também prevê a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado da avaliação psicossomática.

Na tabela constante do anexo III do edital, verifica-se que os candidatos foram avaliados a partir de 12 características diferentes, sendo elas “atenção concentrada”, “desenvolvimento cognitivo”, “memória”, “fluência”, “controle emocional”, “iniciativa”, “organização”, “impulsividade”, “agressividade”, “sociabilidade”, “ansiedade” e “franqueza”. Para cada uma dessas características foram indicados os resultados esperados, convindo destacar que, após a publicação do “5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018”, “o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três ou mais características”.

O agravado, contudo, foi considerado contraindicado em três características. Logo, à primeira vista, a alteração promovida pela mencionada retificação em nada influencia o resultado da sua avaliação psicológica, pois foi reprovado em um número de características superior àquele previsto tanto na redação original do edital quanto na redação modificada.

Também deve ser observado que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cuja desconstituição depende de prova robusta, de maneira que, ao menos em princípio, não vislumbro a alegada subjetividade nos testes realizados.

Não se pode olvidar que ao Poder Judiciário é vedada a análise do mérito administrativo, por se tratar de poder discricionário da Administração, no exercício de sua função, dentro dos limites da lei, para agir conforme sua conveniência e oportunidade.

Cabe ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade ou proporcionalidade do ato administrativo. E, no caso dos autos, ao menos em princípio, entendo que não restou caracterizada qualquer conduta ilegal da Administração ou vício que pudesse macular os atos que consideraram o particular inapto no certame.

A respeito, vejamos o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL N. 03/2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DO EXAME APÓS O RESULTADO. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS. CANDIDATA CONTRAINDICADA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. - É firme neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da validade do exame psicossomático no concurso público regido pelo Edital n. 03/2018 CFO 2018/PMES, de 20-06-2018. 2. - No caso concreto, a eventual declaração de nulidade do edital em razão de alteração dos critérios de avaliação do exame psicossomático seria inócua porque a agravante foi considerada contraindicada na primeira avaliação e, mesmo levando-se em consideração a alteração do edital, ela permaneceria na condição de contraindicada, por não ter atingido os percentis estabelecidos para 04 (quatro) parâmetros, de sorte que, seja pelos termos do edital como inicialmente publicado, seja considerando a alteração levada a efeito naquele instrumento, ela não foi preterida na ordem de classificação do certame, vez que seria contraindicada nas duas circunstâncias. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002369, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018466, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/10/2020)

Ademais, merece menção que agravado buscou o Poder Judiciário quase (três) anos após a realização do referido exame, quando já realizadas todas as demais etapas do certame, inclusive com a formatura dos aprovados no curso de formação.

Assim, forçoso reconhecer que se encontram presentes os requisitos para a reforma da decisão vergastada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada para indeferir a tutela provisória pretendida, nos termos do voto retro.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007065-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS ALMEIDA LEITE

TERCEIRO INTERESSADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR – VALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO – ALTERAÇÃO QUE NÃO INFLUENCIOU NA REPROVAÇÃO DO CANDIDATO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos revela-se plausível quando estiver prevista em lei formal específica, for revestida de caráter objetivo e houver a possibilidade de interposição de recurso administrativo (REsp nº. 994983/PE, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgamento em 18/08/2019). Requisitos preenchidos no caso concreto.

2.
Na tabela constante do anexo III do edital, verifica-se que os candidatos foram avaliados a partir de 12 características diferentes, sendo que, após a publicação do “5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018”, “o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três ou mais características”.

3.
O agravado foi considerado contraindicado em três características, de maneira que a alteração promovida pela mencionada retificação em nada influencia o resultado da sua avaliação psicológica.

4.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.